Tribunal: TJMT
Processo: 1012538-73.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012538-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA FONTENELE DOMINGUES - CPF: 225.495.818-65 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADAS. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. LICITUDE DO APONTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RESSALVA DO PARTICULAR ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, pois infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017, Bacen), servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

3. O débito lançado como “prejuízo” mantém a natureza de restrição, ainda que não haja a restrição na data-base. Posicionamento particular minoritário vencido no âmbito da Segunda Turma Recursal.

4. Posicionamento majoritário e vencedor pela necessidade de restrição mês a mês na coluna prejuízo para que seja configurada a efetiva restrição, em razão da impossibilidade de alteração do histórico.

5. Condenação em litigância de má-fé afastada.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais e (i) reconhecimento de litigância de má-fé pela parte autora, (ii) condenação ao pagamento de multa no percentual de 9,9% e (iii) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Nas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, visando o reconhecimento do dever de indenizar, ao argumento de que o débito estaria prescrito, com manutenção indevida dos dados. Ademais, requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012538-73.2024.8.11.0001

Polo Ativo

MARIA DE FATIMA FONTENELE DOMINGUES

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Consoante o Enunciado n. 166 do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em que pese a empresa se insurgir quanto à benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

(ii) Da ofensa ao ônus da dialeticidade recursal;

Não há que se falar em violação ao ônus da dialeticidade recursal se o recurso estiver adequadamente motivado em relação às razões da sentença que se pretende modificar, como ocorre no caso em exame. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“[...] 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar. [...]” (TR-MT, N.U 1026028-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

O recurso infirma os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Destacam-se trechos da sentença combatida:

Trata-se de ação que a parte reclamante denominou de: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”.

De proêmio, cabe ressaltar que, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é dispensado, na presente sentença, o relatório, contudo, neste decisum, serão mencionados os elementos de convicção, com breve resumo dos fatos relevantes.

É curial salientar, ainda, que o feito comporta julgamento antecipado do pedido, haja vista que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Antes de adentramos no exame do mérito da celeuma, necessário se faz o enfrentamento de questão preliminar. Em sede preliminar, suscitou-se o seguinte:

DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR (ID 156312706 -2).

[...]

O deslinde da celeuma instaurada entre as partes litigantes depende da análise se houve, de fato, manutenção da inscrição no SCR por prazo superior ao permitido por lei.

Note-se que, conforme estatui o preceptivo do art. 43, § 1º, CDC, o registro de dados negativos em serviço de proteção de crédito deve ser cancelado a partir do quinto ano.

No caso em testilha, verifico pelo documento constante no ID 142217166 (Fls. 29-31) que o reclamante não comprovou que a dívida, objeto deste pleito, registrada em 01/2019, permaneceu nos registros por mais de 05 (cinco) anos, como alegado, sendo que, in casu, o registro permaneceu até 08/2019, como débito vencido e, em 07/2019, foi inscrita como prejuízo e baixada no mês 08/2019, logo, não há que se falar em excesso de manutenção de registro por tempo superior a 05 (cinco) anos, conforme alegado na inicial.

Insta esclarecer que a anotação do débito no sistema SCR- BACEN, por parte da reclamada em nome do autor, ocorreu apenas como débito “vencido”, não constando inscrita como “prejuízo”.

Com efeito, não comprovado o excesso de prazo de manutenção do registro, impõe-se a improcedência do pedido.

No caso em exame, vislumbro que, ao ingressar com a presente ação, a parte reclamante já possuía pleno conhecimento de que o registro da dívida, objeto dos autos, junto ao SCR, não havia ultrapassado o limite de 05 (cinco) anos, haja vista que foi baixada a informação, tanto de débito vencido como em “prejuízo” no mês de referência 08/2019, conforme se verifica das fls29, do documento de ID 142217166, acostado aos autos pela própria autora, juntamente com sua inicial.

Desta forma, a reclamante litigou de má-fé, haja vista que alterou a verdade dos fatos, ferindo, assim, o que estatuem os preceptivos dos artigos 80, II, e 5º, ambos do CPC.

Note-se que o litigante de má-fé fica sujeito às sanções previstas no art. 81 do CPC, devendo, o magistrado, inclusive, ex officio, condenar o litigante de má-fé. Senão vejamos:

[...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

Julgo improcedentes os pedidos formulados pela reclamante;

Reconheço a litigância de má-fé da parte reclamante e, por corolário, condeno-o ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgulas nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada e, ainda,

Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Por se tratar de lide com fatos distorcidos, em atenção e obediência à recomendação n. 17 da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 026/2021-CGJ/TJMT, determino:

Remeta-se cópia integral do feito à OAB/MT – Ordem dos Advogados do Brasil Seccicional do Estado de Mato Grosso;

Remeta-se cópia integral do feito ao Ministério Público Estadual para conhecimento e para providências que jugar pertinentes e;

Comunique-se ao NUMOPEDE.

Deixo de aplicar o art. 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o reconhecimento da litigância de má-fé.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Pois bem.
In casu
, a parte recorrente assevera que o débito está prescrito e não mais poderia ser cobrado, inexistindo qualquer debate quanto à existência de relação jurídica.

O prazo para cobrança da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o artigo 43, § 1º, do CDC.

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

Ainda sobre o tema, a Súmula 323 do STJ: “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Em particular entendimento, tendo em vista que o débito foi inserido em 1/2019, necessário o reconhecimento da impossibilidade da manutenção do débito em órgãos de proteção ao crédito e congêneres, motivo por que, transcorridos 5 (cinco) anos da data em que foi gerado o débito, atrai a necessidade de excluir os dados da plataforma do SCR como prejuízo (demanda distribuída em 2/2024).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO.

1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito.

2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, quando torna-se possível a efetivação do apontamento, respeitada, em ambas as hipóteses, a prescrição.

3. Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1º, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora.

4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema.

5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Esp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016).

Contudo, esse posicionamento resta vencido e minoritário no âmbito desta segunda turma recursal.

O posicionamento majoritário e vencedor pela necessidade de restrição mês-a-mês na coluna prejuízo para que seja configurada a efetiva restrição, em razão da impossibilidade de alteração do histórico. Uma vez que não haja a restrição nos meses subsequentes, o posicionamento majoritário é pela inexistência de restrição e, consequentemente, de prejuízo.

No caso em análise, embora tenha sido mencionada a inclusão do débito em 1/2019, houve lançamento até o mês 6/2019 no campo de vencimento, o que demonstra apenas que na época havia pendências financeiras.

Ademais, o débito foi registrado como prejuízo em 7/2019, permanecendo nessa condição somente naquele mês, inexistindo elementos que afastem a alegação de ocorrência da prescrição.

Por isso, em prol da colegialidade, ressalvo meu particular entendimento e adiro ao posicionamento majoritário, segundo o qual não se pode alterar o histórico da coluna prejuízo e que não há que se falar em permanência por mais de cinco anos já que o débito foi lançado somente até o mês 7/2019.

No que se refere ao reconhecimento da litigância de má-fé, não restou comprovado os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, porque não houve a alteração dos fatos cuja provocação representa prejuízo à parte contrária e enriquecimento ilícito, sendo que as provas colacionadas ruíram a alegada a ausência de relação jurídica.

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação em litigância de má-fé e, consequentemente, o pagamento de honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024